Tribunal: TJMT
Processo: 0015605-76.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015605-76.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS FLORES COSTA - CPF: 148.528.371-04 (APELANTE), ELTON JACO LANG - CPF: 148.200.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. ENUNCIADO 08 TJMT.
NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304 do CP), à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, e 827 dias-multa, por ter atuado como "batedor" no transporte de 153,6kg de cocaína entre os Estados de Mato Grosso e Goiás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se existem provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e uso de documento falso, considerando sua alegação de que estava em outro estado (Campo Grande/MS) no dia dos fatos e que não conhecia o motorista do caminhão que transportava a droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico interestadual de drogas está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 153,6kg de cocaína, substância de uso proscrito incluída na lista F1 da Portaria no 344/98 da SVS/MS.

4.

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais federais que realizaram a operação, que reconheceram o apelante como o condutor do veículo Creta branco que atuava como "batedor" do caminhão que transportava a droga.

5.

Os depoimentos dos policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo no 8 do TJMT.

6.

A análise dos extratos telefônicos e dos sinais de ERBs comprovou a existência de contatos entre o apelante e o motorista do caminhão antes do dia do flagrante, bem como a coincidência de trajeto entre ambos no dia dos fatos, demonstrando que o apelante realizava o acompanhamento da carga ilícita.

7.

A versão apresentada pelo apelante, de que estaria em Campo Grande/MS no dia dos fatos, não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inconsistente o depoimento da única testemunha arrolada pela defesa para corroborar tal versão.

8.

A conduta do apelante ao emparelhar com o caminhão apreendido (já sob condução policial), buzinar e fazer sinais para que este o seguisse, bem como sua posterior fuga, abalroando a viatura policial após a tentativa de abordagem, constituem indícios veementes de sua participação na empreitada criminosa.

9.

O uso de documento falso foi confessado pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial, estando a materialidade e autoria desse delito comprovadas pelo conjunto probatório.

10.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização, valorando corretamente a expressiva quantidade de droga apreendida (153,6kg de cocaína) para exasperar a pena-base, conforme determina o art. 42 da Lei no 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de apelação
desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A expressiva quantidade de droga apreendida (153,6kg de cocaína) justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.

3.

A análise de registros telefônicos e sinais de ERBs que demonstram contatos prévios e coincidência de trajeto entre os envolvidos constitui prova técnica válida para comprovar a associação para fins de tráfico de entorpecentes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 29, 69; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V, 42; CPP, art. 386, VII, 593.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
João Carlos Flores Costa,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 304 do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
827 (oitocentos e vinte e sete)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado
João Carlos Flores Costa
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, alega ausência de provas da sua participação no delito de tráfico de drogas. Sustenta que, no dia dos fatos, estava na cidade de Campo Grande/MS, na casa de sua irmã, sendo impossível estar servindo como "batedor" de um caminhão com drogas nas imediações de Cuiabá/MT. Afirma que o motorista do caminhão que foi preso em flagrante transportando a droga não o conhece, de modo que não poderiam estar associados. Argumenta que as declarações das testemunhas de acusação que alegam tê-lo reconhecido são duvidosas, tanto quando afirmam que o reconheceram ao passar pela viatura policial estacionada na BR-163 quanto quando dizem ter reconhecido o motorista de um carro baixo quando ultrapassava o caminhão pela esquerda em movimento (id. 233946199).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 233946203).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildon César Fachone, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 239056690), sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Recurso de apelação criminal – Condenação pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e uso de documento falso (artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei de Drogas e artigo 304 do Código Penal) – Irresignação defensiva
– Pretendida absolvição sob a tese de insuficiência de provas sobre a autoria delitiva –
Impossibilidade
– Provas contundentes sobre a autoria delitiva – Enunciado no 08 do TJMT
–
Pena aplicada de acordo com a natureza e quantidade do entorpecente (153,6 kg (cento e cinquenta e três quilogramas e seiscentos gramas) de cocaína )
-
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Carlos Flores Costa
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), à pena de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa
.

Em resumo,
João Carlos Flores Costa
sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que no dia dos fatos (18 de setembro de 2019) estava na cidade de Campo Grande/MS, na casa de sua irmã, e não em Cuiabá/MT, como alega a acusação. Defende que o motorista do caminhão que foi preso em flagrante transportando a droga não o conhece, sendo impossível estarem associados. Questiona, ainda, a credibilidade dos depoimentos policiais, que afirmam ter reconhecido o apelante como condutor do veículo Creta branco que atuava como "batedor" do caminhão que transportava a droga.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) No dia 18 de setembro de 2019, por volta das 17h00min, na Rodovia MT-351, próximo a rotatória com a Rodovia MT-251, Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO CARLOS FLORES COSTA transportava, entre Estados da Federação, drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, o denunciado JOÃO CARLOS FLORES COSTA fez uso de documento falso (carteira de habilitação).

Segundo consta, o Grupo de Investigações Sensíveis e Estratégicas/GISE, da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso, recebeu, por meio de colaborador eventual, uma denúncia apontando que um conhecido e notório traficante, identificado como “Edson Martins”, posteriormente identificado como sendo João Carlos Flores Costa, o ora denunciado, que atua nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, estaria no veículo Hyundai Creta, de cor branca, placas QCG-0787, como “batedor”, fazendo o acompanhamento do transporte de grande quantidade de drogas da cidade de Campo Novo do Parecis/MT para o Estado de Goiás.

Diante da distância da rota com a base da Polícia Federal em Cuiabá/MT, a Polícia Militar local foi acionada e realizou a abordagem ao veículo em Campo Novo do Parecis/MT.

Na ocasião, o denunciado, se passando por “Edson Martins”, foi liberado pelos policiais militares, que não encontraram nada de ilícito com ele, mas fotografaram ele e seus documentos (CNH e CRLV) apresentados naquela ocasião, ambos em nome de “Edson Martins”, e enviaram as imagens para os Agentes da Polícia Federal (Informação n.° 927/2019 – Id. 42538847), bem como informaram que o veículo Creta seguiu viagem sentido Nova Mutum – Nobres – Cuiabá.

Na ocasião, o denunciado João Carlos carregava três aparelhos celulares: um Samsung, modelo SM-J260MIDS, IMEI A: 355216100859431 e IMEI B: 355217100859439; um Motorola, Modelo XT1955—1, IMEI A: 352195105409876 e IMEI B: 352195105409884; e um LG, Modelo A275, IMEI: 356117064370291, conforme registro desses fatos no boletim de ocorrência n.o 2019.282290.

Assim, acreditando que o denunciado João Carlos seria o “batedor” do outro veículo (caminhão) que transportava os entorpecentes, os agentes se deslocaram para a MT-351, sentido Nobres – Cuiabá, próximo ao trevo com a rodovia BR-251, para esperar o veículo do denunciado passar e, em seguida, montar uma barreira policial para abordar todos os veículos que passassem.

Então, por volta das 16h00min, os APF ́s Daniel, Lima, Felipe e Cremasco, utilizando-se de duas viaturas descaracterizadas, pararam no acostamento da MT-351, próximo ao trevo com a Rodovia MT-251, e aguardaram a passagem do carro batedor, conduzido pelo denunciado João Carlos; por volta das 17h00min, quando o veículo Creta (batedor) passou por eles, sentido Nobres – Cuiabá, de imediato os agentes montaram a barreira policial e abordaram os carros que passaram a seguir.

Após abordarem uns três veículos, foi feita abordagem ao caminhão Mercedes Benz, de cor branca, do tipo baú, carroceria vermelha, placas GVF-0673, conduzido por Reginaldo Alves Vieira.

Durante os procedimentos de praxe, os policiais federais notaram um nervosismo por parte de Reginaldo, tanto que suas mãos estavam trêmulas, motivando a ser questionado sobre o conteúdo da carga, a sua origem e o seu destino, momento em que acabou admitindo que transportava drogas em um compartimento secreto do caminhão.

Consta que, tendo em vista o horário avançado, a luminosidade precária e a ausência de ferramentas adequadas para abrir o compartimento, a equipe trouxe o caminhão, que foi dirigido pelo APF Lima, para a Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso a fim de ser retirado o entorpecente.

Durante a condução do caminhão até a Superintendência Regional de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, para proceder a retirada do entorpecente escondido, próximo a escola da Fundação Bradesco (Cuiabá), o veículo Creta, de cor branca, placa QCG 0787/MT, conduzido pelo denunciado João Carlos, passou pelas viaturas descaracterizadas e emparelhou ao lado do caminhão, que já estava sendo conduzido pelo APF Lima, mas não tinha conhecimento e buzinou algumas vezes, fazendo sinal para que o caminhão o seguisse.

Neste momento, os policiais que estavam na viatura descaracterizada aceleraram, passando o caminhão e o veículo Creta, a fim de montarem uma barreira policial e abordarem o denunciado pouco mais a frente, porém, após ligarem o giroflex das viaturas para tornar evidente a identificação de uma barreira policial, o denunciado João Carlos reduziu a velocidade e não efetuou a parada completa, vindo a colidir na porta do motorista de uma das viaturas descaracterizadas (modelo Santa Fé/Hyundai, placas QAN 1538), empreendendo fuga.

A equipe perseguiu o veículo batedor, mas não logrou êxito em abordá-lo, pois o perdeu de vista.

Posteriormente, na sede da Polícia Federal, fazendo uso das ferramentas adequadas, foi aberto o compartimento preparado onde estavam escondidos 150 (cento e cinquenta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo então Reginaldo Alves Vieira preso em flagrante delito, tendo ele respondido a ação penal n.° 0039632-60.2019.8.11.0042, perante o Juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca, e condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

O laudo pericial n.° 439/2019-SETEC/SR/PF/MT, acostado no Id. 42538847 – págs. 04/06, concluiu que os 150 (cento e cinquenta) tabletes, pesando no total 153,6kg (cento e cinquenta e três quilogramas e seiscentos gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial, Reginaldo Alves Vieira confessou a prática do tráfico de drogas ao afirmar que “(...) apenas tem a esclarecer que foi contratado por um boliviano e um brasileiro, dos quais não sabe os nomes, para levar um caminhão contendo entorpecente da cidade de Comodoro/MT até Jataí/GO; que o brasileiro mostrou ao interrogado o local onde estariam escondido os entorpecentes, ensinando o interrogado a ter acesso a tal compartimento e esclarecendo que em Jataí/GO, uma outra pessoa estaria esperando o interrogado no Posto de Combustível conhecido por Posto Aldo Jataí (...) Que o boliviano orientou o interrogado a pegar o caminho que passava por Nobres e Chapada dos Guimarães (...)” (págs. 12/13 - Id. 42538848). Infere-se que após o flagrante, que culminou na prisão de Reginaldo Alves Vieira, foram comparadas as fotos de “Edson Martins” com as do denunciado João Carlos, sendo averiguado que se tratam da mesma pessoa (Informação 05/2020 – Id. 47657127, págs. 02/04), sendo que, realizado o confronto das impressões digitais, a teor do laudo pericial n.° 70/2019- GID/DREX/SR/PF/MT (págs. 07/13 – Id. 42537238), foi comprovado que as digitais nos documentos de “Edson Martins” (RG no 2790270-6 SSP/MT) são de João Carlos Flores Costa, ou seja, o denunciado usou dados muito semelhantes aos de Edison Martins Marques (RG n.o 164224 SSP/MT) para conseguir um documento ideologicamente falso em nome de Edson Martins (RG n.o 2790270-6 SSP/MT), com a foto e digitais do próprio denunciado João Carlos Flores Costa.

Também consta na Informação n.° 005/2021 que, em análise aos extratos telefônicos fornecidos, referentes as ligações efetuadas dos aparelhos usados por Reginaldo Alves Vieira, da Marca BLU (IMEI1 359938096933187 e IMEI2: 359938096933195), e pelo denunciado João Carlos Flores Costa, das marcas Samsung (IMEI1: 355216100859431 e IMEI2: 355217100859439), Motorola (IMEI1: 352195105409876 e IMEI2: 352195105409884), e LG (IMEI: 356117064370291) (Id. 53307520 – págs. 09/31), foi apurado que “(...) os contatos entre Reginaldo e João Flores se deram bem antes do dia 18/09/2019 dia em que foi realizado o flagrante.

Conforme demonstrado desde o dia 12/09/2019 já é possível verificar o primeiro contato via SMS entre ambos.

O que mais ficou evidente é que o terminal de Reginaldo foi ativado no dia 11/09/2019, um dia antes do primeiro contato com o terminal de Joao Flores.

Como o contato foi estabelecido por Reginaldo, um dia depois de ativar um número, podemos inferir que o contato de Reginaldo seria para informar a João Flores a respeito desse número novo.

Todo o caminho percorrido no dia do flagrante realizado por Reginaldo, foi possível ser traçado mediante os sinais de suas antenas e foi possível constatar que as antenas de João Flores coincidem com todo o trajeto de Reginaldo, não restando duvidas que João Flores estava realizando o acompanhamento da carga transportada por Reginaldo Alves Vieira. (...).”

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a teor dos autos n.° 1003017-11.2022.8.11.0087, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida e a apreensão de elevada quantidade de cocaína em compartimento preparado para o seu transporte ilícito com destino a cidade de Jataí-GO, são evidências que demonstram que o denunciado João Carlos estava ajustado com outros traficantes, entre eles Reginaldo Alves Vieira, que integram associação criminosa constituída com a finalidade de realizar a traficância na modalidade de transportar drogas entre diferentes Estados da federação, a fim de auferir lucro fácil, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado João Carlos na prática do crime de tráfico de drogas, inclusive sua participação ativa no transporte da droga apreendida com o já sentenciado Reginaldo Alves vieira, no flagrante lavrado no dia 18/09/2019, objeto do processo n.° 0039632- 60.2019.8.11.0042.

Também restou claro, ante todo o acima descrito, que o denunciado praticou os crimes de associação para o tráfico de drogas e uso de documento falso.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO CARLOS FLORES COSTA como incurso nas penas do art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inc. V, todos da Lei n.o 11.343/06, e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 29 e 69 do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados...”
(id. 233945749).

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se amplamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo pericial n° 439/2019-SETEC/SR/PFMT, que constatou a apreensão de 153,6kg (cento e cinquenta e três quilogramas e seiscentos gramas) de cocaína, substância de uso proscrito incluída na lista F1 da Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Já a
materialidade
do crime de uso de documento falso está evidenciada pela Informação n° 021/2019-GISE/MT, Boletim de Ocorrência n° 2019.282290, Laudo de Perícia Papiloscópica n° 70/2019-GID/DREX/SR/PF/MT e Informação de Polícia Judiciária no 0004/2020.

Quanto à
autoria
delitiva, destaco que o apelante confessou parcialmente os fatos, admitindo em seu interrogatório judicial que fazia uso de documento falso em nome de "Edson Martins", sob a justificativa de que precisava do documento para alugar casa e carregar caminhão, já que puxava soja. Contudo, negou qualquer participação no tráfico de drogas, alegando que no dia dos fatos estava na cidade de Campo Grande/MS, na casa de sua irmã.

A versão apresentada pelo apelante, no entanto, não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos. Ao contrário, as provas produzidas durante a instrução processual comprovam sua participação no crime de tráfico interestadual de drogas, na função de "batedor" do caminhão que transportava expressiva quantidade de cocaína.

Nesse sentido, o Policial Federal Ricardo Rodrigues Lima, quando ouvido em juízo, relatou com riqueza de detalhes como se deu a operação que resultou na prisão em flagrante de Reginaldo Alves Vieira, que conduzia o caminhão com 153,6kg de cocaína. O agente público afirmou ter visualizado o apelante conduzindo um veículo Creta branco logo à frente do caminhão, tendo inclusive observado quando o apelante depois retornou e emparelhou com o caminhão (já conduzido pelo próprio policial após a prisão de Reginaldo), buzinando para que o caminhão o seguisse. Vejamos trecho de seu depoimento:

“(...) Que esse caso aí, nós fomos chamados para (...) realizar um acompanhamento e abordagem do veículo que estaria ‘batendo’ droga; (...) Que esse cidadão aí, o João, ele estava em um carro, um Creta, na verdade, nós não abordamos ele, ele tinha sido anteriormente abordado pela PM, e a PM tinha qualificado ele com essa CNH; Que aí ele retornando por essa estrada aí, provavelmente, a gente já tinha informações que poderia estar ‘batendo’ droga e, assim que ele passou, nós realizamos verificação dos veículos que vinham atrás dele e tinha um caminhão vindo logo atrás dele, e esse caminhão estava com a droga; Que, na época, (...) o motorista foi preso em flagrante com droga; Que no momento que nós prendemos esse motorista com a droga, e fizemos o procedimento, eu fui encaminhar o caminhão, os colegas levaram ele na viatura, a viatura era descaracterizada; Que enquanto os colegas estavam levando esse preso, eu estava dirigindo o caminhão, e aí ele não tinha visto essa abordagem, então, ele pensou que o motorista do caminhão tinha errado o caminho, ele foi e emparelhou comigo, eu estava dirigindo o caminhão, ele emparelhou comigo buzinando para eu seguir ele, aí foi nessa hora que os colegas montaram a barreira para abordar ele, e ele foi e se evadiu, ele fugiu, inclusive, ele bateu em uma viatura nossa lá e conseguiu fugir; (...) Que ele estava ‘batendo’ esse caminhão; (...) Que do caminhoneiro eu não lembro o nome, não sei se era Reginaldo; (...) Que esse João Flores aí, ele já tinha sido identificado anteriormente pela Polícia Militar, só que a Polícia Militar não conseguiu interceptar o caminhão; Que a Polícia Militar abordou ele, nesse episódio, ele jogou o celular fora; Que o pessoal abordou, tirou foto dele, da CNH dele, identificou, ele estava com outro nome, ele não estava com nome de João Flores, tem até lá informação que nós fizemos no inquérito que ele estava com outro nome, a CNH que ele apresentou era outra; (...) Que, posteriormente, nós conseguimos qualificar ele como João Flores, (...) o nome verdadeiro dele; (...) Que isso, a CNH dele estava no nome desse Edson Martins; (...) Que não, não tinha nome [a informação recebida de quem estaria fazendo o transporte da droga]; (...) Que a gente tinha informação desse carro aí, desse Creta aí, que ele estava utilizando, mas também não sabíamos do caminhão, por isso, que quando ele foi identificado da primeira vez que a Polícia Militar fez a abordagem dele, (...) a princípio, não conseguiu identificar o caminhão, só qualificou ele, tirou foto dele; Que, nesse momento, ele até jogou esse celular dele, consta até no inquérito; Que aí como nós sabíamos que ele já tinha levado essa abordagem, ele veio, e não tínhamos identificado o caminhão ainda, então, esperamos eles passar e, logo que ele passou, nós começamos a realizar essa abordagem, que abordamos o caminhão; (...) Que nós vimos ele, porque quando nós estávamos parados próximo ao entroncamento, quando ele estava chegando, ele viu o carro parado, ele parou, abriu o vidro, olhou, ficou meio desconfiado, mas depois ele seguiu viagem; Que deu para ver, porque ele praticamente parou no nosso lado ali, e depois quando nós abordamos esse caminhão, fui eu que estava dirigindo o caminhão, (...) porque nós prendemos o motorista e tinha que levar esse caminhão para a Superintendência para poder (...) retirar a droga do caminhão e aí, nesse momento, que eu estava levando o caminhão, ele viu o caminhão que estava pegando a direção errada, então, ele achou que o motorista tinha errado o caminho, aí ele veio atrás e me emparelhou do meu lado e começou a buzinar, para que eu pudesse seguir ele, que foi nessa hora que os colegas abordaram ele; Que na hora que ele saiu, desemparelhou do caminhão, mais na frente, ele foi pegar o contorno, para pode seguir sentido Chapada ali, foi a hora que os colegas realizaram a abordagem dele, que ele acabou batendo, furou a barreira policial; (...) Que depois foi identificando, foi dando continuidade na investigação, porque ele tinha apresentado a CNH, outras equipes foram investigando e não começam a bater as informações, e a foto dele acabava coincidindo com a mesma foto do João Flores; (...) Que através da fotografia e depois aprofundando em pesquisas bancos de dados, inclusive, foi constatado que ele já (...) tinha sido preso já por tráfico em outras situações, e aí conseguiu chegar na qualificação dele; (...) Que eu creio que era autêntica [a placa do Creta]; Que, nessa parte, eu, particularmente, não cheguei participar dessa investigação; (...) Que a informação que a gente tinha era do Creta e desse homem aí; (...) Que se não me engano foi em Campo Novo ou (...) em Sapezal, que o pessoal da Polícia Militar tinha abordado ele, foi, nesse momento, que qualificaram o motorista, que, a princípio, seria Edson Martins, mas, no decorrer da investigação, ficou constatado, na verdade, se tratava desse João Carlos Flores; (...) Que sim, era falso [o documento apresentado para a PM]; (...) Que sim, ele apresentou para a Polícia Militar; (...) Que se você for comparar a fotografia da CNH dele e a fotografia do João Carlos, é a mesma, a diferença é que ele está mais velho um pouquinho; (...) Que sim, [ele era responsável] por aquela droga lá; (...) Que, no momento ali do Reginaldo, ele só confirmou que estava levando e que tinha um carro ‘batendo’ na frente; (...) Que é, [ele confirmou que seria o Creta], mas aí ele desconversou, falou que não conhecia a pessoa, aquela mesma [versão de] que só foi contratado para levar o caminhão, ia deixar, seguir em algum lugar, não entrou em detalhes não; (...) Que na hora que nós prendemos ele (Reginaldo), não [deu detalhes de quem contratou ele]; Que eu não sei o depoimento dele, o que ele disse, mas, no momento, na hora ali, não, só confirmou que estava (...) transportando droga; (...) Que [o réu] é a mesma pessoa [da CNH apresentada]; (...) Que a questão da impressão digital, não fui eu que tivesse acesso, nós fizemos a comparação fotográfica; (...) Que eu fiz apenas a comparação fotográfica; (...) Que a parte digital deve ter sido a perícia que deve ter feito; (...) Que pela comparação digital aí não tem dúvida; (...) Que nós não fotografamos ele não, nós apenas vimos ele; (...) Que quem pegou o documento dele, na verdade, que teve acesso, foi a PM, que depois nós pegamos com eles; (...) Que a gente tinha foto da CNH ali, (...) mas nós não abordamos ele, ele fugiu; (...) Que, no momento da abordagem nossa, ele (Reginaldo) não comentou nada dele, ele só estava falando que o Creta estava na frente dele, (...) agora, no depoimento dele, do motorista, eu não sei o que ele falou; (...) Que foi no final da tarde [o fato]; (...) Que estava no finalzinho da tarde, começando a escurecer; (...) Que identifiquei porque a gente já tinha visto ele passar, ele estava sozinho; Que antes do caminhão ser abordado, ele passou na frente, nós estávamos parados, ele parou, ele viu, ele estava com a janela aberta, ele viu, inclusive, até desconfiou da barreira e saiu; Que nós não estávamos fazendo barreira, estávamos ali reunidos preparando e, nesse momento, ele parou o carro praticamente na nossa frente ali, e depois ele saiu e, nesse momento, nós vimos, ele estava sozinho; Que depois, mais a frente, é que desenrolou tudo, é que nós montamos a barreira, abordamos o caminhão, e isso teve um tempinho, e aí foi depois que eu estava conduzindo esse caminhão é que ele parelhou; Que, provavelmente, ele viu que o motorista estava errando o caminho, que ele não viu a abordagem, se ele tivesse visto a abordagem, não tinha feito o que ele fez; (...) Que não resta dúvida que era ele (réu) [que estava conduzindo o Creta], a única coisa que ficou, na verdade, que não se sabia era o nome, (...) mas a pessoa em si ali no momento que estava, não podia ser outra pessoa, trocar de motorista, não tinha como, pela dinâmica do fato que aconteceu, o carro ali; (...) Que ele estava usando 02 telefones; (...) Que foi apreendido o telefone do motorista, que a partir da apreensão do telefone do motorista, foi pedido na quebra do sigilo telefônico dele e, a partir daí foi feito essa análise; (...) Que esse [celular] daí (...) estava nos autos que os PMs tinham falado, que ele tinha jogado, mas aí depois ele pegou outro, estava com outro; (...) Que não estava registrado no nome dele, ninguém coloca no nome para fazer crime; (...) Que é [uma presunção que o celular seja dele]; (...) Que a análise que a gente vai fazer, é baseado nos extratos telefônicos, então, (...) a gente pressupõe que aquele terminal telefônico, ele teve esses deslocamentos, ele teve essas coincidências de ERBs e que foram comprovados através da abordagem; Que a gente faz o trabalho reverso; (...) Que é possível identificar esse deslocamento juntos; Que esse 02 terminais deslocou ali juntos, próximos; (...).”

O Policial Federal Daniel Antonio Costa Freitas também prestou declarações em juízo, confirmando ter visualizado o apelante conduzindo o Creta branco em duas oportunidades:

“(...) Que nesse dia eu fui convocado pela autoridade policial da época a compor uma equipe de abordagem de um caminhão que, supostamente, estaria trazendo substância ilícita, que acho de Pontes e Lacerda, fazendo uma rota ali por Nobres; (...) Que o briefly que foi passado para nós, naquele primeiro momento, é que o veículo foi abordado acho que pela Polícia Militar, (...) um veículo que, supostamente, estaria trazendo a droga seria inicialmente esse Creta dirigido ali pelo João Flores; Que foi feito a abordagem, só que nada foi encontrado naquele primeiro momento; Que a equipe ali da Polícia Militar realizou fotografia do condutor, tirou fotografia da habilitação; Que não sei como se desenvolveu essa informação, o fato é que foi nos passado que houve essa abordagem preliminar do (...) do veículo Creta, confirmando que o motorista seria aquela pessoa, tinha foto dele, foto da CNH, e que ele, supostamente, atuaria com ‘batedor’, e passaram para a gente também o possível motorista de um outro carro que a gente não sabia qual era; Que falaram: ‘esse cara aqui, provavelmente, é o cara que está trazendo a droga’, mas não sabíamos qual era o caminhão; Que, então, eu compus essa equipe, (...) eu era o chefe de equipe operacional na época, fomos acho que em duas viaturas mais ou menos e nos posicionamos ali na entrada do trevo de Nobres para Chapada, logo após a Polícia Militar ali; Que passado, não me recordo quanto tempo, uns 30 minutos, 40 minutos, o Creta veio, e observou nossa equipe que estava de viatura velada, paisana, mas que estava estacionada a beira da estrada; Que ele observou, e acredito que por ter sido abordado recentemente pela Polícia Militar, ele parou no meio da estrada; Que simplesmente parou esperando uma reação da nossa equipe; (...) Que não esboçamos reação, a gente estava com carro velado, insufilmado, passou do nosso lado e foi embora; Que passou observando, tentando observar a equipe, tentando observar os condutores, mas do contrário que nosso carro era insufilmado, o dele não, então, esse senhor passou, de fato, próximo a equipe e seguiu sentido a Chapada dos Guimarães; Que, a partir desse fato, a equipe adiantou alguns metros, e montou uma barreira e começou a abordar todos os veículos, afinal de contas o nosso objetivo era encontrar o motorista, não sabíamos o caminhão; Que primeiro, segundo, terceiro veículo, abordamos o caminhão; Que o caminhão estava sendo conduzido pelo suposto motorista, fizemos (...) o interrogatório já no início, ele mesmo pegou e entregou; Que o caminhão chamou a atenção que ele estava recém pintado, com odor de tinta que eu me recordo; Que é incomum as pessoas que trabalham com frete realizar qualquer translado que seja sem qualquer mercadoria a bordo; Que, então, isso serviu para que pudéssemos fazer uma abordagem mais incisiva; Que foi feito a abordagem, e ele (motorista) disse: ‘tem droga, realmente. Está no compartimento falso ali’; Que aí partimos em comboio para a Superintendência de Mato Grosso; Que eu estava no carro que o conduzido estava, e o outro policial assumiu a direção (...) do caminhão com a substância ilícita; Que quando esse caminhão pegou direção Cuiabá, e não direção a Chapada, em direção que o Creta foi, o Creta ele retornou, ele emparelhou com o policial que estava dirigindo e ele começou a buzinar, e começou a verbalizar, gesticular dizendo que não era aquele caminho e, nisso nosso comboio estava mais a frente; Que o policial bateu o rádio e narrou a situação, ele disse: ‘aconteceu isso, o cara do Creta está aqui, o ‘batedor’ está aqui’; Que nós montamos uma barreira logo a frente, ele avançou em direção a equipe, inclusive, avariou uma equipe, uma das viaturas, acho que foi feita até perícia depois disso; Que ele passou a poucos metros da nossa equipe, então, a equipe visualizou esse condutor, visualizou essa pessoa; Que ele bateu na barreira que nós fizemos, ele fez o primeiro retorno; Que toda essa ação de desenrolou próximo daqueles retornos ali para a Chapada na entrada da cidade; Que ele fez o retorno em direção a Chapada, se evadiu, não conseguimos mais alcançar; Que a partir daí com preso de droga, optou-se por fazer os procedimentos da polícia judiciária; (...) Que acho que eram uns 300 kg de cloridato, salvo engano, (...) no compartimento secreto que tinha lá; (...) Que eu não me recordo sobre isso [do motorista ter dado informação sobre o batedor]; (...) Que acreditando ainda ser o motorista anterior, que ele estava comigo na viatura, ele emparelhou com o policial que estava dirigindo [o caminhão], e começou verbalizar, gesticular, dizendo que ele estava indo para o caminho errado, o que é muito coerente; Que, perceba: ele saiu de Pontes e Lacerda, evitando cortar as fiscalizações, PRFs, barreiras policiais que, normalmente, têm naquele trajeto – Pontes Lacerda/Cuiabá, então, ele cortou a capital, ele sairia por fora ali e iria para Chapada, que é um caminho mais tranquilo, muito coerente; Que quando ele viu o caminhão indo para o caminho errado, ele emparelhou com o policial [que estava conduzindo o caminhão], e começou a gesticular para ele pegar o caminho inverso; (...) Que nessa segunda fase eu não participei ativamente, mas eu sei que existe um relatório e que os colegas conseguiram identificar o documento de João Flores, e foi apresentado no relatório lado a lado essas fotografias, tem essa foto aqui do documento que foi abordado anteriormente, e tem essa foto do documento aqui é do João Flores, e foi justamente o indivíduo que nós visualizamos no canto ali no ato da abordagem, agora esses pormenores desses levantamentos, eu não me recordo como foi feito; (...) Que [era o réu] com toda certeza, muito semelhante ao indivíduo que nós já tínhamos a fotografia do documento falso; (...) Que sim, [eu vi o motorista do Creta], eu participei da abordagem; (...) Que com toda certeza (...) é ele, não tenho dúvidas, ele passou de vidro aberto do lado da nossa viatura ali, é ele mesmo; (...) Que isso foram diligências preliminares, a qual eu não participei a fundo; Que existe um relatório (...) juntado aos autos aí, (...) que o colega que fez o relatório, ele mostra como ele conseguiu pesquisar e chegar ao documento verdadeiro; Que essa informação eu não tenho como dar; (...) Que existe uma informação assinado pelos policiais que fizeram a investigação posterior, mostrando como chegaram àquele documento e eu me recordo que foi juntado sim (...) uma foto do documento falso e o documento verdadeiro, comparando; Que agora como foi feito esse processo de pesquisa, esse meandro até chegar o nome verdadeiro, eu não participei disso; (...) Que eu visualizei as pessoas da fotografia, do indivíduo, dos 02 documentos, o falso e o verdadeiro, e isso eu reendosso, e digo que eu visualizei aquela pessoa em campo conduzindo o Creta, que ultrapassou a barreira policial, que isso eu reendosso; (...) Que exatamente, a pessoa que passou naquele dia, naquele momento é muito semelhante as fotografias que vimos depois; (...) Que era inegável, comparando do lado, (...) colocando a fotografia dos 02 documentos, de forma lateral assim, é inequívoco que se trata da mesma pessoa; Que é um documento falso de um lado, e do outros o documento verdadeiro; (...) Que eu tenho bem consolidado na minha lembrança o nome João Flores, (...) agora o nome que foi mencionado, que foi dito na abordagem, eu não tenho; Que lembro-me da imagem, lembro do contexto, lembro-me do briefly que foi passado, agora desses detalhes se ele se apresentou como Fulano de Tal, que lembro que ele apresentou documento para a PM, esse documento chegou até nós; (...) Que eu não participei da investigação; (...) Que eu não conheço o processo; Que como eu disse, eu fui chefe de equipe operacional, então, a minha atuação nesse processo todo foi: a abordagem e identificação posterior no sentido de dizer sim, essa pessoa que eu vi em campo, sim, esse documento se parece com esses outro; (...) Que questão de telefone, não me recordo nada nesse sentido; Que se existe algum relatório com o meu nome mencionando algo sobre telefone, eu endosso; (...) Que foi mais ou menos umas 5h da tarde, 5 e meio, final da tarde, [que visualizamos o réu passou na rodovia]; (...) Que, como eu disse aqui no início da minha oitiva, (...) ele apresentou comportamento bem incomum, ainda mais se tratando de uma estrada de alta velocidade; Que ele visualizou a equipe no horizonte, ele simplesmente freiou no meio da estrada; (...) Que ele acabou de sofrer uma abordagem, eu imagino que ele esperava uma reação da equipe policial, a reação não veio, então, ele passou em velocidade reduzida do nosso lado, observando a equipe próximo, só que ao contrário das nossas viaturas que disponham de insufilme, a viatura ( carro) dele não possuía; Que vidro abaixado do nosso lado, então, conseguimos ver; Que então eu o vi em duas oportunidades: a primeira oportunidade quando ele passou ao lado da nossa equipe, antes da apreensão da droga, e, a segunda oportunidade, é quando fizemos a abordagem, a barreira policial que ele se evadiu, que bateu o carro, passou novamente ao lado da equipe; Que então foram duas oportunidades que eu o vi; Que ele não estava trafegando em condições normais, (...) ele passou em velocidade reduzida ao lado da equipe, isso permitiu a identificação; (...) Que [não deu para fazer o acompanhamento dele após ele furar a barreira policial porque] primeiro que a equipe tem que reembarcar na viatura, ele avariou uma das viaturas; Que na primeira entrada para o bairro ali, hoje é o Atacadão ali, (...) Atacadão não, construíram um mercado novo ali na entrada, o Extra, não sei, foi mais ou menos ali naquela região, próximo a rotatória; Que, então, a partir do momento que ele varou nosso comboio, ele já passou para o outro lado da pista, e uma das primeiras entradas que ele teve no bairro ali, ele entrou dentro do bairro, e é zigue zague, realmente, não conseguimos alcançar; (...) Que eu vi ele parando do lado da viatura como eu disse, e eu vi ele varando nosso comboio após emparelhar com o caminhão; Que isso é importante, (...) o caminhão estava sendo conduzido por um policial, ele emparelhou com o policial, que estava em comunicação, via rádio conosco, e ele disse: ‘o Creta retornou’, o mesmo Creta; Que isso é importante: o mesmo Creta que passou pela nossa equipe vindo da estrada de Nobres e que foi em direção à Chapada; Que ele alterou o seu curso para emparelhar com o caminhão que estava indo em direção à capital, e esse mesmo veículo foi o veículo que varou a barreira, passou de janela baixada, vidro baixado perto da equipe policial, existiam outros policiais – não era só eu que estava presente ali – então, a visualização foi dupla, e após um contato direto com o policial que estava dirigindo o caminhão ali que estava recheado de ilícito; (...) Que eu não posso dizer o que o colega viu, eu posso dizer o que eu vi; (...) Que eu vi é, que foi comunicado: ‘o Creta voltou’, e eu reendosso, novamente, que eu vi o Creta em duas oportunidades; Que eu estava de viatura velada, (...) estava com carro baixo, do meu lado ele passou duas vezes, agora o que o colega viu, o colega viu o Creta, placa é fácil identificar; Que isso foi o comunicado e isso que motivou nossa barreira por conta desse fato aí; (...) Que eu não lembro qual foi o resultado disso, mas esse é procedimento de praxe, (...) com certeza foi feito [a checagem do Creta e a quem ele pertencia], mas eu não me recordo qual foi o resultado; (...) Que sei que foi solicitado [quebra de sigilo de dados], mas eu não fiz a análise nesse sentido; (...).”

A testemunha de defesa FABIO PEREIRA FERREIRA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que, na época eu tinha um caminhãozinho, um três quarto, e daí como eu tinha anunciado na época, daí ele se interessou; Que aí ele estava lá por Campo Grande, eu fui conversar com ele; (...) Que a gente acabou não se acertando no valor, ele queria um pouquinho menos; (...) Que foi, realmente, em setembro, um pouco antes da pandemia [que conversei com ele]; (...) Que quando eu fui lá para Campo Grande, que nós conversamos, foi no dia 18 de setembro de 2019, que daí já aproveitei, tinha ido para Campo Grande fazer umas compras e tudo mais, (...) aí nós combinamos lá; Que foi no dia 18 de setembro; (...) Que como nós falamos, eu estava por lá, (...) ele me deu o endereço da casa da irmã dele, que fica lá perto do aeroporto, então, daí eu fui até lá; (...) Que isso foi logo após o almoço que nós combinamos; (...) Que eu não posso ajudar mais nada, porque foi uma conversa informal e isso já faz 05 anos, então, se eu falar (...) que tenho alguma coisa [para comprovar que estivemos juntos no dia], eu não tenho; Que só estou falando o formato que foi, uma coisa que eu estava anunciando, a gente já conhecia; (...) Que olhou, tal, negociamos e pronto; (...) Que o que eu tenho de informação foi uma simples situação que ele me solicitou que tinha interesse para ver o veículo, não deu certo e pronto, mais do que isso não consigo ajudar; (...) Que nós se conhecemos há tempos em Ponta Porã, depois fazia tempo que não se via, e daí pela questão do anúncio mesmo na época que ele pediu para ver o caminhão; (...) Que na época que eu apresentei o caminhão para ele, eu não sei [se ele tinha negócios em Ponta Porã]; (...) Que sim, [sai de Ponta Porã e foi até Campo Grande para mostrar o veículo para ele]; (...) Que Ponta Porã é uma cidade pequena, difícil de negociar, e lá em Campo Grande tem mais campo; Que então já aproveitei, mostrei para ele, para outro pessoal de garagem; (...) Que não sei [onde o João Carlos morava nessa época]; Que ele só fez contato comigo por telefone na época, daí ele me passou o endereço e fui encontrar ele na casa da irmã dele; (...) Que amigo é uma coisa, eu digo que eu sou conhecido dele de tempos; (...) Que não sei se vai ter [esse anúncio ainda registrado], porque isso já faz 05 anos; (...) Que eu estava fazendo pelo Shopcar na época [o anúncio]; (...) Que aqui de Ponta Porã [que conhecia o João], porque ele morava, a gente se conhecia, (...) ele era taxista; (...) Que nessa época ele não morava aqui, acho que não morava, porque ele falou: ‘vou ter por Campo Grande e tal e que queria ver teu caminhão’; (...) Que uns 15 anos atrás [ele morava em Ponta Porã]; (...) Que não, nunca tivemos [contato direto com ele]; (...) Que não éramos amigos de contato, (...) é conhecido; (...) Que não sei [onde ele viu o anúncio], porque ele entrou em contato, me ligou, (...) e falou que tinha interesse, e eu fui mostrar; Que não sei, deve te visto [o anúncio], porque tinha o contato pelo Shopcar; (...) Que era perto do aeroporto [a casa da irmã dele]; (...) Que não lembro o nome do bairro, é do lado do aeroporto, da pista do aeroporto ali; (...) Que não sabia [o que ele fazia]; (...) Que não tinha nenhuma noção do que ele fazia; (...) Que um Mercedinho três quarto [que estava vendendo]; (...) Que isso, [era dia 18 de setembro]; (...) Que não lembro [o dia da semana que era]; (...) Que não vou lembrar [se era mais para o início da semana ou do final]; (...) Que era aleatório [o dia que ia para Campo Grande], não vou saber precisar (...) não [o dia da semana]; (...) Que é Jane [o nome da irmã dele], que acho que é porque ele falava Janinha; (...).”

O apelante, quando ouvido, relatou:

“(...) Que toda a vida fui caminhoneiro; (...) Que toda vida mexi com negócio de venda; (...) Que um caminhão meu foi na época foi carregado com droga para lá, então, o motorista caiu, (...) estava muito apertado na época e, infelizmente, dei esse vacilo na época e fui preso; (...) Que esse fato de agora, eu não tenho nada a ver com esse caminhão; (...) Que esses 02 policiais que tiraram foto de mim, (...) eu estava carregando lá na Cargil (...) e encostado da Cargil tem um restaurante; Que naquele restaurante tem uma mulher que se chamava Jacira, (...) e daí, infelizmente, na época eu namorei com essa mulher; Que quando eu namorei essa mulher, (...) sempre carregava na Cargil e levava para Rondonópolis; (...) Que [Cargil] de Sapezal e, às vezes, de Campo Novo do Parecis, (...) carregava também perto de Comodoro; Que esse restaurante fica perto de Comodoro; (...) Que esse policiais eram namorados, andavam com essa mulher lá atrás, e esse cara (...) viu que eu estava sempre lá com essa mulher, comecei a namorar ele, (...) e eles acharam ruim, e começou a me perseguir, e sempre pegava, tirava foto às vezes do meu carro, às vezes, tirava foto de mim; (...) Que esse cara branco tirou foto de mim, tirou várias vezes fotos de mim lá; Que esse policial militar, esse cara branco; (...) Que o nome dele que eu não sei, a mulher falava ‘Alemão’, ela apelidou de ‘Alemão’; Que depois que ela veio falar para mim que ele era policial; Que falei: ‘como você me joga em uma enrolada dessa? Esses caras estão me revistando diariamente quando eu estou saindo aí, diariamente está me parando’; Que teve um dia que eu sai do restaurante, quando eu sai ali, já meteram a viatura em cima de mim, fizeram eu parar e deram geral no meu carro, tiraram fotografia do meu telefone, inclusive, eu ouvi falar aí que disse que tinham outros telefones; Que nessa época que eles me pararam muitos tempos para trás, que eles não me pararam uma vez, 03, 04 a 05 vezes me pararam lá em Campo Novo do Parecis; (...) Que eram os policiais lá de Comodoro, Campo Novo do Parecis, não sei; Que a mulher falava para mim que, à vezes, eles estavam em Comodoro; (...) Que esse 02 policiais tiraram foto minha e eles falaram que iam me ‘arrumar’; (...) Que daqui para cá eles começaram a me perseguir e falaram que iam me ‘arrumar’, (...) e prometeram de me pegar, de me matar; (...) Que tiraram foto dos meus documentos, e no dia que foi tirar foto, colocou em cima do carro dele assim, colocou meu telefone e colocou mais 02 telefones que eles tinham, colocou do lado; (...) Que várias vezes eles tiraram foto, umas 03, 04 vezes; (...) Que o nome do Edson [que continha no documento que apresentei para os PMs]; Que a minha carteira de motorista tinha vencido, e eu precisava, eu arrumei esse nome de Edson, aí pessoa me arrumou lá em Sinop na época, eu estava trabalhando lá, e eu não estava conseguindo carregar o caminhão, e eu tive problema também; (...) Que sim, [confirmo que estava fazendo uso de documento falso]; (...) Que sim, [usava o nome de Edson Martins]; Que eu arrumei o documento que era mais fácil para carregar na época, e, outra coisa, para ‘mim’ alugar casa, eu tive problema muitos anos atrás com negócio de terra; (...) Que eu usava o documento para eu alugar a casa; (...) Que eu arrumei esse documento para ‘mim’ poder alugar uma casa no meu nome, para não ter perigo dos caras me matar; (...) Que eu estava morando lá em Peixoto de Azevedo na época; (...) Que eu arrumei o documento para poder viajar e como eu trabalhava com caminhão, arrumei com uma pessoa [o documento]; (...) Que nessa época [que os policiais estavam me perseguindo] eu estava morando em Sorriso; Que eu mexia com caminhão puxando soja; (...) Que 2017 começou essa perseguição por causa dessa mulher; (...) Que não sei os nomes deles; (...) Que tiraram foto de mim e colocaram 02 telefones; Que foram lá no carro, pegaram 02 telefones encostados no meu e tiraram foto do meu telefone; (...) Que em 2019 [que isso ocorreu]; (...) Que em 2019 já estava [morando] em Rondonópolis/MT; (...) Que sim, [nessa época ia para a região do Comodoro], meus caminhões carregavam lá no Campo Novo do Parecis, carregava lá em Campos de Júlio; (...) Que [a última vezes que os policiais me abordaram] foi em 2019 mais ou menos em fevereiro (...) ou março, que foi a última vez que estive lá para cima; (...) Que eles não sabiam [meu nome]; (...) Que dessa vez não fui mais para lá porque eu fiquei com medo; (...) Que eu presumo que é [esses policiais que mandaram meus documentos para a Polícia Federal], (...) que os únicos que faziam isso comigo eram eles; (...) Que sim, Creta, tive sim; (...) Que era branco [meu Creta]; (...) Que sim, [tinha a placa QCG0787], foi esse meu carro que eles pegaram eu lá e tiraram foto, revistaram, (...) que umas 05, 06 vezes revistaram o carro; (...) Que nunca [fugi da polícia]; (...) Que esse Creta não estava envolvido nisso; (...) Que nunca esteve nesse trajeto [esse veículo]; (...) Que não conhecia o Reginaldo; (...) Que nunca ouvi falar dele; (...) Que não, de jeito nenhum [atuei como batedor], inclusive, nem estava aí, estava em Campo Grande nesse dia; (...) Que eu estava em Campo Grande; (...) Que eu não me lembro [qual a data da semana que era], faz tempo, mas da data assim, nesse dia 18, eu fui na minha irmã, almocei lá, (...) minha irmã se chama Jane; (...) Que não [mandei SMS para o Reginaldo]; (...) Que em meu telefone nunca teve [mensagem para o Reginaldo]; (...) Que eles falaram que eu joguei o telefone fora, (...) nem perto disso aí eu estava; (...) Que sim, eu usava [o documento com nome de Edson Martins]; (...) Que nessa época eu não estava em Cuiabá, inclusive, eu estava em Campo Grande; (...) Que eles pegaram a placa do meu carro lá em Campo Novo do Parecis, (...) quantas vezes eles tiraram foto de mim; (...) Que não tenho nada a ver com essa carga; (...) Que mais ou menos em fevereiro ou março de 2019, a última vez que fui lá e nunca mais fui; (...) Que não, [a polícia não me abordou no dia anterior]; (...).”

Observa-se que o apelante confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia. Entretanto, conforme transcrito acima o policial federal
Ricardo Rodrigues Lima
, relatou que o apelante foi abordado conduzindo um veículo Creta branco por uma equipe da Polícia Militar na cidade de Campo Novo do Parecis ou em Sapezal, ocasião em que os policiais o identificaram e tiraram foto dele, e de sua CNH, onde constava nome diverso de JOÃO FLORES.

Ainda, salientou que, durante as investigações, “
nós conseguimos qualificar ele como JOÃO FLORES, (...) o nome verdadeiro dele”
, já que
“a CNH dele estava no nome desse EDSON MARTINS”
.

Igualmente, o policial federal
Daniel Antonio Costa Freitas
, quando ouvido em juízo, declarou que o denunciado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, onde estava conduzindo um veículo Creta, bem como, na ocasião, os policiais que o abordaram tiraram uma fotografia dele e da CNH que ele apresentou para se identificar.

Emerge, ainda, o Boletim de Ocorrência n° 2019.282290, onde confirma que o réu foi abordado em Campo Novo do Parecis no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10h, ocasião em que se apresentou uma CNH falsa com nome de
Edson Martins
para se identificar, a qual foi fotografada, assim como ele, e encaminhadas para a Polícia Federal.

Ainda, nota-se que pelos confrontos de dados, a Polícia Federal conseguiu descortinar a verdadeira identidade do acusado, conforme se vislumbra pela Informação n° 021/2019-GISE/MT. Por fim, foi realizado o Laudo de Perícia Papiloscópica n° 70/2019-GID/DREX/SR/PF/MT, onde se confirmou que
Edison Martins Marques
ou
Edson Martins
e
João Carlos Flores Costa
se tratam da mesma pessoa.

Com efeito, a confissão parcial do acusado, alinhado com os depoimentos judiciais dos policiais federais e perícia técnica, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva de uso de documento falso.

No tocante ao delito de tráfico de droga, além dos testemunhos dos policiais acima transcrito, consta dos autos a Informação n° 005/2021, onde comprova pelas ERBs dos aparelhos celulares que o apelante usava, à época dos fatos, que ele se encontrava no Estado de Mato Grosso, e não no Mato Grosso do Sul.

Neste contexto, o depoimento judicial do policial federal
Ricardo Rodrigues Lima
, o qual testemunhou que a Polícia Federal tinha informações que o apelante poderia estar “batendo” droga, utilizando, para tanto, um veículo Creta, isto porque, ele já tinha sido identificado anteriormente pela Polícia Militar na cidade de Campo Novo do Parecis ou em Sapezal, inclusive, nessa situação, foi tirado foto dele e de sua CNH, onde constava nome diverso de
João Flores
. E, na ocasião, além da Polícia Militar não ter conseguido interceptar o caminhão, frisou que o réu jogou fora seu aparelho celular momentos antes de ser abordado.

Ainda, que compôs a equipe policial para realizar o acompanhamento e abordagem do veículo Creta, que estava sendo conduzido pelo acusado. Deslocou com seus colegas para a estrada, onde ficaram parados próximo ao entroncamento,
“e, assim que ele passou, nós realizamos verificação dos veículos que vinham atrás dele e tinha um caminhão vindo logo atrás dele, e esse caminhão estava com a droga”
, tanto que o motorista foi preso em flagrante delito e, no momento da entrevista realizada com ele ali ainda no local, ele
“confirmou que estava levando e que tinha um carro ‘batendo’ na frente”
e que seria um Creta, mas depois
“desconversou, falou que não conhecia a pessoa, aquela mesma [versão de] que só foi contratado para levar o caminhão”
.

Antes, porém, de realizar essa abordagem, consignou que como estavam parados com viaturas descaracterizadas, “
quando ele estava chegando, ele viu o carro parado, ele parou, abriu o vidro, olhou, ficou meio desconfiado, mas depois ele seguiu viagem; Que deu para ver, porque ele praticamente parou no nosso lado ali”
.

Ainda, como mais clareza, reforçou que identificou o apelante
“porque a gente já tinha visto ele passar, ele estava sozinho; Que antes do caminhão ser abordado, ele passou na frente, nós estávamos parados, ele parou, ele viu, ele estava com a janela aberta, ele viu, inclusive, até desconfiou da barreira e saiu; Que nós não estávamos fazendo barreira, estávamos ali reunidos preparando e, nesse momento, ele parou o carro praticamente na nossa frente ali, e depois ele saiu e, nesse momento, nós vimos, ele estava sozinho”
.

Após a prisão do motorista do caminhão
Reginaldo
, que estava com carga de entorpecentes, esclareceu que foi dirigindo o caminhão até a Superintendência para retirar a droga, enquanto seus colegas estavam na viatura descaracterizada com o preso; contudo, no trajeto, ainda na estrada de Chapada dos Guimarães para esta capital, como o apelante
“não tinha visto essa abordagem, então, ele pensou que o motorista do caminhão tinha errado o caminho, ele foi e emparelhou comigo, eu estava dirigindo o caminhão, ele emparelhou comigo buzinando para eu seguir ele, aí foi nessa hora que os colegas montaram a barreira para abordar ele, e ele foi e se evadiu, ele fugiu, inclusive, ele bateu em uma viatura nossa lá e conseguiu fugir; (...) Que ele estava ‘batendo’ esse caminhão”
.

Salientou que
“não resta dúvida que era ele”
que estava conduzindo o veículo Creta no dia dos fatos, sendo que
“a única coisa que ficou, na verdade, que não se sabia era o nome, (...) mas a pessoa em si ali no momento que estava, não podia ser outra pessoa, trocar de motorista, não tinha como, pela dinâmica do fato que aconteceu, o carro ali”
.

Por fim, com o deferimento da quebra do sigilo telefônico, baseado nos extratos telefônicos,
“a gente pressupõe que aquele terminal telefônico, ele teve esses deslocamentos, ele teve essas coincidências de ERBs e que foram comprovados através da abordagem; Que a gente faz o trabalho reverso; (...) Que é possível identificar esse deslocamento juntos; Que esse 02 terminais deslocou ali juntos, próximos”
.

Tais depoimentos, prestados por agentes públicos que participaram diretamente da operação, gozam de presunção relativa de veracidade, sobretudo porque detalhados e coerentes entre si, além de estarem em harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo no 8/TJMT).

Além dos depoimentos policiais, outros elementos de prova corroboram a participação do apelante no crime de tráfico de drogas:

1. O Boletim de Ocorrência n° 2019.282290 comprova que o apelante foi abordado em Campo Novo do Parecis no dia 18/09/2019, por volta das 10h, ocasião em que se apresentou uma CNH falsa com nome de EDSON MARTINS para se identificar;

2. O Laudo de Perícia Papiloscópica n° 70/2019-GID/DREX/SR/PF/MT comprovou que EDSON MARTINS e JOÃO CARLOS FLORES COSTA se tratam da mesma pessoa;

3. A Informação n° 005/2021, elaborada após análise dos extratos telefônicos fornecidos, referentes às ligações efetuadas dos aparelhos usados por Reginaldo Alves Vieira e pelo apelante João Carlos Flores Costa, concluiu que:

"(...) os contatos entre Reginaldo e João Flores se deram bem antes do dia 18/09/2019 dia em que foi realizado o flagrante. Conforme demonstrado desde o dia 12/09/2019 já é possível verificar o primeiro contato via SMS entre ambos. O que mais ficou evidente é que o terminal de Reginaldo foi ativado no dia 11/09/2019, um dia antes do primeiro contato com o terminal de Joao Flores. Como o contato foi estabelecido por Reginaldo, um dia depois de ativar um número, podemos inferir que o contato de Reginaldo seria para informar a João Flores a respeito desse número novo. Todo o caminho percorrido no dia do flagrante realizado por Reginaldo, foi possível ser traçado mediante os sinais de suas antenas e foi possível constatar que as antenas de João Flores coincidem com todo o trajeto de Reginaldo, não restando duvidas que João Flores estava realizando o acompanhamento da carga transportada por Reginaldo Alves Vieira."

4. O Laudo n° 442/2019-SETEC/SR/PF/MT comprovou a existência de resíduos de tinta branca proveniente de outro carro sobre o veículo policial abalroado, corroborando a narrativa de que o apelante, ao tentar fugir, colidiu seu Creta branco contra uma viatura policial.

Diante desse robusto conjunto probatório, a versão apresentada pelo apelante, de que estaria em Campo Grande/MS no dia dos fatos, mostra-se totalmente inverossímil. A única testemunha arrolada pela defesa para corroborar tal versão, Fabio Pereira Ferreira, apresentou um depoimento vago e impreciso, afirmando que teria encontrado o apelante em Campo Grande/MS no dia 18 de setembro de 2019, "logo após o almoço", para mostrar um caminhão que estava vendendo. No entanto, não soube precisar se a data teria caído no início ou no final da semana, não apresentou qualquer elemento que comprovasse esse encontro e não soube justificar como se lembrava exatamente da data.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente robusto para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso imputados ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Peço vênia para transcrever a dosimetria realizada:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
153,6 kg (cento e cinquenta e três quilogramas e seiscentos gramas) de cocaína
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, mormente porque este tipo de substância proscrita possui considerável valor no comércio ilício de drogas,
passível de ser estimado em R$ 3.072.000,00
(três milhões e setenta e dois mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por quilo, conforme Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1o.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – GEFRON e DEFRON – (disponível em: https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/1218/Relatorio_Tecnico_- _Precifica%C3%A7ao_de_drogas.pdf).

A respeito, eis o seguinte aresto:

...

Em vista disso, VALORO a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, encontrando a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 149282662, que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas por fatos que ocorreram posteriormente ao presente, razão pelo qual deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante ao presente, conforme antecedentes criminais juntados no ID 149282662.

A propósito, eis o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

...

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
JOAO CARLOS FLORES COSTA
, no patamar de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B) DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO:

Primeira fase:

A pena prevista para o delito do art. 304, do Código Penal, no presente caso, é a mesma prevista para o crime previsto no artigo 297, do mesmo estatuto penal, ou seja, de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa.

Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com a culpabilidade normal do tipo.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 149282662, que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas por fatos que ocorreram posteriormente ao presente, razão pelo qual deixo de sopesa-la.

Os motivos e as circunstâncias são normais do tipo, e as consequências do crime não são relevantes.

Por fim, não vislumbro dos autos que tenha o comportamento da vítima influenciado para a prática do delito, até porque, no presente caso, é o Estado.

Assim sendo, FIXO a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, todavia, por a pena já se encontrar no mínimo legal, deixo de aplicá-la, ante a vedação descrita na Súmula 231, do STJ.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pelo qual
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
JOAO CARLOS FLORES COSTA
, no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CONCURSO DE CRIMES:

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para a réu
JOAO CARLOS FLORES COSTA
, em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
...”
(id. 233946192)

Desta forma, na primeira fase, o magistrado singular valorou a quantidade da droga apreendida (153,6 kg de cocaína) para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Tal valoração encontra amparo no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso, a expressiva quantidade de droga apreendida (153,6 kg de cocaína) justifica a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância
ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.

2. Conforme destacado na decisão agravada, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, a pena-base foi exasperada em virtude da apreensão de aproximadamente, 2,6Kg (dois quilos e seiscentos gramas) de cocaína, circunstância idônea ao aumento operado.

3. Ainda, quanto ao patamar de aumento da pena-base, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma ofensa à legislação federal no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária. [...]
(AgRg no HC n. 865.954/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. Na hipótese, a Corte local, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - quase 9 (nove) quilos de cocaína - para elevar a sanção inicial em 3 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte Superior. Precedentes
(AgRg no AREsp n. 2.396.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi afastada, motivadamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, considerando que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante, demonstrando dedicação à atividade criminosa. Foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), no patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa para o crime de tráfico.

A aplicação da referida causa de aumento encontra pleno amparo no conjunto probatório, que demonstra inequivocamente que o transporte da substância entorpecente tinha como origem a cidade de Comodoro/MT e destino a cidade de Jataí/GO, caracterizando, portanto, o tráfico interestadual.

Quanto ao percentual de aumento aplicado (1/6), este se mostra adequado e proporcional, considerando que o artigo 40 da Lei no 11.343/2006 estabelece o aumento de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), sendo a fração mínima tradicionalmente aplicada quando presente apenas uma das causas de aumento previstas no referido dispositivo, como ocorre no caso em tela.

Quanto ao crime de uso de documento falso, a pena foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material (artigo 69 do CP), as penas foram somadas, totalizando 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida.

Neste contexto, conclui-se que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico interestadual de drogas e uso de documento falso imputados ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que foi realizada em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização, bem como às disposições legais aplicáveis, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser corrigido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
João Carlos Flores Costa
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025